Tribunal: TJMT
Processo: 1041714-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041714-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 376.020.478-34 (RECORRENTE), DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - CPF: 161.954.771-68 (ADVOGADO), SUPER MERCADOS COMPER (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0002-50 (RECORRIDO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1041714-39.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

SDB Comércio de Alimentos Ltda (Supermercado Comper)

Recorrido(s):

Fernando Francisco de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ESTACIONAMENTO PRIVADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDAS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIZAÇÃO EM FACE DO DEVER DE SEGURANÇA. SÚMULA 130 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme determina o artigo 13, §1o da Lei 9.099/95, somente se declara a nulidade de atos processuais se o prejuízo restar devidamente configurado. Se o recorrente manifestou-se quanto aos documentos juntados após a contestação em suas razões recursais, não há prejuízo, razão pela qual não acolho a preliminar.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão. Preliminar não acolhida.

Comprovado que o veículo se encontrava no estacionamento do estabelecimento comercial, no momento do furto, bem como que o consumidor tentou de diversas formas solucionar o impasse administrativamente, sem êxito, resta configurado o dever de indenizar a título de dano material e dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

a)

CONDENAR

a Reclamada, a título de indenização por danos materiais, a pagar o valor de R$ 3.362,81 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso e,

b)

CONDENAR

a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA / AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR DOCUMENTOS

Discorre o Recorrente quanto a necessidade de se reconhecer a nulidade da sentença, ante a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa por não ter lhe concedido prazo para impugnar os documentos apresentados pelo autor, após a defesa ofertada.

Entretanto, o artigo 13, §1o da Lei 9.099/95, determina que:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o desta Lei.

§ 1o Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.

§ 2o A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação.

Em que pese o Recorrente não tenha se manifestado, quando da juntada dos documentos constantes no id 101664977, tenho que o fez, nas razões recursais, razão pela qual não lhe gerou qualquer prejuízo, sendo devidamente atendido o contraditório e ampla defesa.

Portanto, o ato processual preencheu a sua finalidade, não havendo nulidade a ser declarada, motivo pelo qual não acolho a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA

Colendos Pares,

O Recorrente suscita preliminar de necessidade de extinção do feito diante da complexidade da causa, pois acredita ser imprescindível a realização de perícia no veículo para avaliar as avarias supostamente existentes no veículo, visto que não há provas de que tenham sido efetivadas no furto.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, haja vista que tanto no termo de entrega, quanto no boletim de ocorrência não há menção quanto ao estado de conservação do veículo, sendo os mesmos quantificados e especificados na ordem de serviço anexada aos autos, cabendo ao recorrente impugnar especificamente tais documentos, ônus que não se desincumbiu.

Preliminar não acolhida.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Restou incontroverso nos autos, o furto do veículo do autor, GM/CORSA WIND, placa CFH 3846, RENAVAN, 665107013, 1996/1997, cor branca, no estacionamento da recorrente, em 10/08/2020, por volta das 18h45.

O Requerente para confirmar suas alegações, trouxe como prova, o boletim de ocorrência, nota fiscal de compras no supermercado, ata notarial que comprova a recusa da empresa em entregar as filmagens do evento e e-mails confirmando a recusa em receber o boletim de ocorrência.

Diferente do que afirma a Recorrente, o furto não ocorreu no estacionamento em frente ao supermercado, mas sim, no estacionamento coberto dentro da propriedade, o que confirma a sua responsabilidade quanto ao fato ocorrido.

Deste modo, a teor do disposto na Súmula no 130 do STJ, a Reclamada, ora Recorrente deve responder perante aos seus clientes pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao dano moral, também entendo que este ocorreu,
na medida em que o Autor teve o veículo furtado, tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, circunstancias que gera de transtornos, sensação de impotência e desconforto o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, em meu entender, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar os fatos em concreto.

Quanto ao dano material, a sentença não merece qualquer reparos, posto que o prejuízo restou devidamente comprovado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de indenização por dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021